Tribunal: TJMT
Processo: 1011363-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Carlos Rodrigues, custodiado desde 13.5.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Lesão Corporal e Ameaça no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, § 9o e art. 147 do CP), Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei da 11.340/2006) e Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB), vem sendo submetido a constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação idônea do decreto cautelar.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 43860988).
Anexou documentos (ID 43860989).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência dos crimes, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na tarde de 12.5.2020, o paciente chegou em sua residência e repentinamente, ameaçou matar a companheira, Margarete de Arruda Garcia. Na ocasião, ele também a puxou pelos cabelos, desferiu socos e, com o uso de facão, provocou um pequeno corte no dedo de uma das mãos dela, fugindo dali em seguida.
Na sequência, a vítima contatou a Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em localizar e prender em flagrante o paciente duas horas depois, a bordo de uma motocicleta e em visível estado de embriaguez.
Dando prosseguimento ao exame da decisão impugnada, verifica-se que no dia seguinte, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando-se no que segue, in litteris:
“(...) não é a primeira vez que o autuado é preso em flagrante delito, ou comete crime desta natureza (violência doméstica), em face da vítima. Nota-se que os fatos narrados nos autos são graves, pois o autuado CARLOS RODRIGUES vem reiteradamente descumprindo decisão judicial, que determinou seu afastamento da ofendida, bem como cometendo novos crimes (...). Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima MARGARETE ARRUDA GARCIA, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados. Verifica-se da FAC do autuado CARLOS RODRIGUES sua reincidência, possuindo, inclusive, condenações pelo crime de violência doméstica (código 20585 e 121180), demostrando, assim, risco de reiteração criminosa (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 06)” (Destaquei).
Diante do quadro exposto, nota-se que o ato apontado como coator indica o risco concreto de reiteração delitiva e o desajuste social do paciente, que ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado (Códigos 95484 e 56215) e ainda responde a uma ação penal envolvendo delitos de natureza idêntica aos descritos nestes autos (Código 137244).
Ora, tais fatores justificam, em princípio, a manutenção da custódia com vistas a acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e resguardar a integridade física da vítima. Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se decretar o acautelamento.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Da mesma forma, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, sabendo-se que a segregação cautelar tende a ser o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública e garantir a integridade física da vítima, mostra-se um tanto quanto temerário, primo ictu oculi, restituir o status libertatis ao paciente ou substituir a custódia por medidas mais branda.
Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar, relegando a análise do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator